Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700286-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA AGRAVADO: LUIZ MAURO PUCCI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que determinou a penhora da integralidade dos créditos a serem recebidos pelo Executado, nos autos n. 0001610-98.2016.5.10.0014, até o limite do valor da dívida de R$ 14.773,55. Não obstante não tenha havido a publicação da decisão que determinou a referida penhora, o agravante interpôs, em 05.11.2020, id 76304293, equivocadamente, nos autos de origem, o agravo de instrumento. De modo que, naquela data, teve ciência inequívoca da decisão. Com efeito, reconheço a intempestividade do recurso, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora